Tribunal: TJPA
Processo: 0828833-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828833-03.2020.8.14.0301

APELANTE: HERADES DA SILVA KOSMISCKY, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, HERADES DA SILVA KOSMISCKY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA CUSTÓDIA DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Herades da Silva Kosmiscky em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando declarar a ilegalidade de cobrança retroativa de R$ 19.041,49 decorrente de suposto consumo não registrado (CNR) e obter indenização.

Sentença parcial procedente determinou o parcelamento do débito em 54 parcelas e rejeitou o pedido indenizatório. Ambas as partes apelaram. O autor requereu a procedência total, enquanto a ré impugnou o parcelamento compulsório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a cobrança pelo consumo não registrado apurado pela concessionária é legítima;
(ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais ao consumidor;
(iii) determinar a validade da imposição judicial de parcelamento compulsório do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária goza de presunção de legitimidade, sendo acompanhado de notificação e garantido o contraditório administrativo, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010 e com a tese fixada no IRDR nº 04 do TJPA.

A responsabilidade pela guarda e regular funcionamento do medidor recai sobre o consumidor, que se beneficia de eventual irregularidade, ainda que não tenha praticado a fraude.

A cobrança decorrente de consumo não registrado, quando pautada em procedimento regular e sem prática abusiva, não caracteriza ato ilícito, afastando a pretensão de indenização por dano moral.

O § 6º do art. 115 da Resolução ANEEL nº 414/2010 não se aplica a casos de irregularidade em medidor apurada nos termos dos arts. 129 e 130 da mesma resolução, razão pela qual é indevida a imposição de parcelamento compulsório do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Herades da Silva Kosmiscky desprovido.

Recurso da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL.

O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel, beneficiando-se da irregularidade que implique faturamento inferior ao consumo real, independentemente da autoria da fraude.

A cobrança regular por consumo não registrado não enseja reparação por dano moral, na ausência de ato abusivo da concessionária.

O parcelamento compulsório previsto no § 6º do art. 115 da Resolução ANEEL nº 414/2010 não se aplica a casos de irregularidades no medidor apuradas conforme os arts. 129 e 130 da mesma norma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, § 6º, 129 e 130; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0025778-53.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 14.05.2024; TJ-MG, AC nº 10000210376554001, Rel. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de Apelação. Recurso do Apelante
Herades da Silva Kosmiscky
desprovido. Recurso da
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
provido.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO N. 0828833-03.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HERADES DA SILVA KOSMISCKY

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos contra a sentença de ID 22559288, oriunda do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, prolatada nos autos da ação de indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Herades da Silva Kosmiscky
em face
de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 22559288):

(...)

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, confirmando-se a tutela anteriormente deferida, para determinar que a Ré:

1) REFORME E PARCELE a cobrança retroativa deverá ocorrer o parcelamento do valor de R$ 19.041,49 em no mínimo 54 (cinquenta e quatro vezes) vezes de R$ -352,62 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), salvo se as partes acordarem de modo diferente, isto é, se optarem mutuamente por aumentar ou diminuir o número de parcelas ou mesmo o valor do débito. a serem cobradas em FATURAS SEPARADAS das faturas mensais ordinárias, tudo sob pena de perda do crédito;

2) Julgo improcedentes os demais pedidos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Por conseguinte, ante sucumbência recíproca, CONDENO as partes meio a meio às custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC, devendo-se observar a concessão de gratuidade à parte autora.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa
.

(...)

Inconformadas as partes apresentaram seus recursos.

O autor,
HERADES DA SILVA KOSMISCKY,
apresentou suas razões

(ID 22559289), defendendo o equívoco da sentença ao considerar lícita a cobrança, argumentando que a aferição de consumo é de responsabilidade da concessionária e que a cobrança realizada foi abusiva, com valores muito acima do seu histórico de consumo. Alega a inexistência de fraude de sua parte, ressaltando que o medidor sempre esteve lacrado e acessível apenas aos funcionários da empresa. Pede a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A demandada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, trouxe, de igual modo, sua irresignação (ID 22559291) defendendo a legalidade da cobrança da fatura de Consumo Não Registrado (CNR), afirmando que agiu em exercício regular de direito, em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a jurisprudência pátria. Argumenta que a irregularidade no medidor foi constatada após inspeção, seguindo todos os procedimentos regulatórios. Requer a reforma parcial da sentença para afastar a determinação de parcelamento compulsório do débito, defendendo que tal imposição limita sua autonomia e liberdade para negociar o passivo com o consumidor, e, ao final, pugna pela improcedência total dos pedidos da inicial.

Não foram apresentas contrarrazões pelas partes (ID 22559297)

Os autos vieram a minha relatoria por redistribuição (ID 22656441).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

1.1. O Recurso de Apelação interposto por

HERADES DA SILVA KOSMISCKY,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 22559297), interesse recursal e de preparo (beneficiário da Justiça Gratuita - ID 22559149), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

1.2. O Recurso de Apelação interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 22559297), interesse recursal e de preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da (i) legalidade do débito apurado pela concessionária a título de recuperação de consumo não registrado (CNR); (ii) a existência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ao consumidor; e (iii) a correção da determinação judicial de parcelamento compulsório do débito.

2.1
- Apelação de HERADES DA SILVA KOSMISCKY.

O autor/apelante, Herades da Silva Kosmiscky, busca a reforma total da sentença, insistindo na tese de ilegalidade da cobrança por ausência de fraude de sua parte e por suposta abusividade no valor apurado. Pede, por consequência, a procedência do seu pedido de indenização por danos morais.

A sentença guerreada não merece reparos.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, aplicou de forma escorreita o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, bem como as normativas da ANEEL.

A legalidade do procedimento de apuração do consumo não registrado foi devidamente verificada. Conforme se extrai dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa administrativa e fundamentou a cobrança com base em critérios técnicos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. O TOI, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário produzida pelo consumidor, que se limitou a negações genéricas.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir um conjunto probatório mínimo de suas alegações.

A sentença vislumbra a existência de notificação, o que assegurou ao consumidor a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, em plena conformidade com a tese firmada no IRDR nº 04 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Robustece a presente decisão o julgado desta Turma, a saber:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

III -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025778-53.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 )

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL.

2.

O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel, conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021.

3.

A cobrança regular por desvio de energia, sem a prática de atos abusivos, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0804765-56.2024.8.14.0201, Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059487-16.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

É incontroverso que o titular da unidade consumidora é o responsável pela guarda e manutenção do equipamento medidor, beneficiando-se de eventual irregularidade que acarrete faturamento inferior ao consumo real, independentemente da autoria da fraude. Assim, correta a conclusão do juízo
a quo
pela legitimidade do débito, o que, por via de consequência lógica, afasta o pleito de indenização por danos morais, por não se vislumbrar a prática de ato ilícito pela concessionária.

Nega-se, portanto, provimento ao apelo do autor.

2.2-
Apelação de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A Apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido a validade do débito de R$ 19.041,49, determinou seu parcelamento em, no mínimo, 54 vezes. Sustenta, em síntese, que tal imposição viola sua autonomia negocial, argumentando que a legislação de regência não obriga o credor a aceitar o pagamento de forma parcelada nos moldes definidos pelo juízo, tratando-se o parcelamento de mera liberalidade.

Discute-se no presente caso a regularidade da decisão que determinou o parcelamento compulsório do débito referente ao consumo não registrado (CNR), conforme preconizado no § 6º do art. 115 da Resolução 414/2010 da ANEEL. A controvérsia reside na aplicabilidade do referido dispositivo legal diante da natureza do débito apurado em virtude de irregularidade no medidor de energia elétrica.

Conforme o art. 115, § 6º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, em casos de cobrança retroativa por consumo não registrado, salvo manifestação contrária do consumidor, a distribuidora deve parcelar o débito em, no mínimo, o dobro do período correspondente à irregularidade. Já os arts. 129 e 130 da mesma resolução disciplinam os critérios técnicos para a apuração do consumo irregular e a recuperação da receita, conferindo legitimidade à concessionária para a cobrança, desde que observadas as formalidades legais.

Adicionalmente, aplica-se o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o contraditório e a ampla defesa em relações de consumo.

Pois bem, a sentença de primeiro grau reconheceu a legitimidade da cobrança promovida pela concessionária, considerando que os procedimentos administrativos observaram as formalidades estabelecidas pela Resolução 414/2010 da ANEEL e o contraditório foi garantido. Todavia, determinou o parcelamento do débito apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) em 54 parcelas, invocando o § 6º do art. 115 da referida resolução.

Ocorre que a determinação judicial desconsiderou a natureza da irregularidade constatada, que envolveu intervenção interna no medidor de energia elétrica, apta a justificar a recuperação do consumo nos moldes dos arts. 129 e 130 da resolução. Tais dispositivos privilegiam a recuperação integral da receita mediante critérios objetivos, sem prejuízo de eventual negociação do parcelamento com o consumidor, mas não vinculam a concessionária ao parcelamento compulsório.

Os documentos constantes dos autos confirmam que a concessionária observou os requisitos normativos e instruiu adequadamente o procedimento de recuperação de consumo, não havendo que se falar em ilegalidade ou em violação de direitos do consumidor.

Assim, a imposição do parcelamento compulsório pela sentença, com fundamento no § 6º do art. 115 da Resolução 414/2010, revela-se indevida, porquanto tal dispositivo
não se aplica a casos de irregularidades no medidor
apurados em conformidade com os arts. 129 e
130
da mesma resolução.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - CONSTATAÇÃO - CIENTIFICAÇÃO REGULAR - ATO ILÍCITO NÃO IMPUTÁVEL AO ATUAL CONSUMIDOR - FATURAMENTO A MENOR COMPROVADO - PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. A relação jurídica existente entre usuário do fornecimento de energia elétrica e a CEMIG DISTRIBUIDORA S.A. é indubitavelmente de consumo, pois perfeitamente configuradas as hipóteses descritas no art. 2º, caput, e art. 3º da Lei Federal nº 8.078/1990. A inversão dos ônus probatórios, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática e seu deferimento exige a demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor para a realização da prova necessária à elucidação da questão controvertida ou da verossimilhança do direito alegado. Conforme se extrai da interpretação sistemática da Resolução nº 414/ANEEL/2010, a apuração de efetiva anomalia de ausência de faturamento ou de faturamento a menor observará aos critérios previstos na regulamentação, contexto em que o acompanhamento da diligência e cientificação do consumidor atendem à norma em questão e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Comprovada por prova técnica, administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, a existência de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica imputável ao usuário, o recálculo do faturamento para recuperação de receita deve ser realizado de acordo com os critérios do art. 130 da Resolução nº 414/ANEEL/2010.
Configurada a adulteração do medidor em data sob a titularidade de usuário anterior, incabível atribuir ao atual consumidor prática de fraude no equipamento,
fato que não o isenta do pagamento da energia consumida e não faturada, diante da prova da discrepância de consumo, em observância à vedação do enriquecimento sem causa."

(TJ-MG - AC: 10000210376554001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e declarar a inaplicabilidade do § 6º do art. 115 da Resolução 414/2010 ao caso em tela, reconhecendo a legitimidade da cobrança promovida pela recorrente, sem a imposição de parcelamento compulsório.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
de
APELAÇÃO.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
HERADES DA SILVA KOSMISCKY
, mantendo a sentença na parte em que considerou regular a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica.

DOU PROVIMENTO
ao recurso da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para reformar a sentença na parte em que impôs o parcelamento da recuperação da receita não faturada
,
devendo a cobrança ocorrer nos moldes do artigo 130, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025